Tribunal: STF
Processo: HC 96246
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSO – ELEMENTOS. Dado obtido por integrante do Colegiado deve ser noticiado antecipadamente ao relator e juntado ao processo, isso em sendo próprio o exame. 




  




HABEAS CORPUS – PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – PREJUÍZO. Vindo à balha comprovação de o paciente haver alcançado livramento condicional, ocorre o prejuízo da impetração.